Tribunal: TJMT
Processo: 1002137-60.2025.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002137-60.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RITA MACEDO DE SOUZA - CPF: 814.685.121-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1002137-60.2025.8.11.0007.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
.

Recorrentes:
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
.

Recorrida:
RITA MACEDO DE SOUZA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 106 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Alta Floresta o fornecimento contínuo de suplementos alimentares à autora, pessoa idosa, portadora de sequelas de acidente vascular cerebral, desnutrição proteico-calórica severa, sarcopenia e úlcera por pressão em grau III, acamada e em grave estado clínico. Os recorrentes suscitam ilegitimidade passiva e sustentam a impossibilidade de fornecimento do insumo não incorporado ao SUS, com base na Portaria SCTIE/MS no 57/2021, que tornou pública a decisão da CONITEC de não incorporar a suplementação nutricional oral, pleiteando o direcionamento da obrigação ao outro ente federativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se Estado e Município são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a não incorporação da suplementação nutricional oral ao SUS afasta o dever de fornecimento no caso concreto; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão do suplemento alimentar diante da alegada hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu art. 196, assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado, impondo aos entes federativos o dever de garantir o acesso às ações e serviços necessários à preservação da vida e da dignidade humana.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 ED (Tema 793), fixa a responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios nas demandas prestacionais na área da saúde, o que afasta alegações de ilegitimidade passiva fundadas na repartição administrativa de competências do SUS.

5.

A responsabilidade solidária autoriza o cidadão a exigir a prestação de qualquer dos entes federativos, cabendo a estes, posteriormente, promover a compensação administrativa, não sendo possível o direcionamento exclusivo da obrigação na fase de conhecimento.

6.

O conjunto probatório comprova que a autora apresenta quadro clínico grave, com desnutrição severa, úlcera por pressão em grau III e necessidade urgente de suporte nutricional específico, sendo a dieta industrializada imprescindível para garantir adequada densidade calórica, aporte proteico e segurança nutricional.

7.

A decisão da CONITEC, formalizada pela Portaria SCTIE/MS no 57/2021, não possui caráter absoluto e não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde quando demonstrada, no caso concreto, a necessidade específica do paciente e a inadequação da dieta artesanal sugerida.

8.

O parecer do NAT-Jus, embora desfavorável ao fornecimento, reconhece a gravidade do quadro clínico e não afasta a conclusão de que o SUS não disponibiliza suplemento apto a atender às necessidades específicas da paciente.

9.

O Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.657.156/RJ) não se aplica à hipótese, pois se restringe ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, não alcançando insumos nutricionais, cuja natureza jurídica é distinta, conforme entendimento consolidado no âmbito do Tribunal.

10.

A autora comprova hipossuficiência financeira mediante declaração não infirmada e percepção de renda equivalente a um salário mínimo, circunstância suficiente para evidenciar incapacidade de arcar com os custos do suplemento alimentar, especialmente diante da idade avançada e da gravidade do estado de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de insumos necessários à garantia do direito fundamental à saúde, sendo incabível alegação de ilegitimidade passiva fundada na repartição administrativa de competências do SUS.

2.

A decisão da CONITEC que não incorpora determinado insumo ao SUS não afasta, por si só, o dever de fornecimento quando comprovada a necessidade clínica específica e a imprescindibilidade do tratamento.

3.

O Tema 106 do STJ aplica-se exclusivamente ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, não alcançando insumos nutricionais.

4.

A declaração de hipossuficiência, aliada à renda mínima comprovada e à gravidade do quadro clínico, demonstra a incapacidade financeira para custear suplemento alimentar indispensável à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, § 3o, I; Portaria SCTIE/MS no 57/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJMT, N.U 1017151-81.2020.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Alta Floresta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar aos requeridos o fornecimento contínuo, em favor da autora Rita Macedo de Souza, de suplementos alimentares (20 latas de Ensure, ou 24 latas de Nutren Senior, ou 20 latas de Nutren Protein, ou 24 latas de Nutri Drink, ou 31 embalagens de Issosource Soya).

O Município de Alta Floresta recorre suscitando sua ilegitimidade passiva, argumentando que o insumo não faz parte da lista básica municipal, pugnando pelo direcionamento exclusivo ao Estado.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, alega ilegitimidade passiva, afirmando que a responsabilidade seria da União face à decisão da CONITEC (Portaria SCTIE/MS no 57/2021) que não incorporou a suplementação nutricional oral no SUS para o quadro da autora. Subsidiariamente, pede o direcionamento do cumprimento ao Município.

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos.

O Ministério Público opinou
pelo desprovimento de ambos os recursos, destacando a responsabilidade solidária, a insuficiência da recusa da CONITEC para afastar o fornecimento e a comprovação da necessidade clínica (ID. 346001882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas por ambos os entes não merecem prosperar. A Constituição Federal, em seu artigo 196, consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178 ED), firmou o entendimento de que os entes da federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. Dessa forma, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, não cabendo a alegação de ilegitimidade passiva com base na divisão administrativa interna de competências do SUS.

Embora os recorrentes pleiteiem o direcionamento exclusivo da obrigação ao outro ente, à responsabilidade solidária garante ao cidadão hipossuficiente o direito de exigir a prestação de qualquer um dos devedores, cabendo a estes, administrativamente e em momento posterior, realizar a compensação financeira adequada.

No mérito, restou amplamente comprovado que a parte autora, pessoa idosa, apresenta quadro clínico de extrema gravidade, consistente em sequelas de acidente vascular cerebral, desnutrição proteico-calórica severa, sarcopenia e úlcera por pressão em grau III, encontrando-se acamada, com perda ponderal involuntária e necessitando de suporte nutricional urgente.

O Estado recorrente argumenta que a Nota Técnica do NAT-Jus foi desfavorável, embasada na Portaria SCTIE/MS no 57/2021, que tornou pública a decisão da CONITEC de não incorporar a suplementação nutricional oral para pacientes clínicos ou cirúrgicos no SUS, sugerindo o uso de dieta artesanal.

Entretanto, tal posicionamento não possui caráter absoluto e não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde quando demonstrada, no caso concreto, a necessidade específica do paciente. O laudo nutricional acostado aos autos evidencia que a dieta comercial industrializada é imprescindível ao adequado suporte energético, proteico e vitamínico da paciente.

Embora o Parecer do NAT (Id. 189273403) tenha apresentado conclusão desfavorável ao fornecimento, o próprio documento reconhece a gravidade do quadro clínico. Ademais, restou consignada a impossibilidade de substituição do insumo pleiteado, uma vez que o SUS não disponibiliza suplementos nutricionais aptos a atender às necessidades específicas da autora.

A gravidade da condição — marcada por úlcera por pressão em grau III associada à desnutrição severa — evidencia que a substituição por dieta artesanal mostra-se inviável, por não garantir a densidade calórica nem a segurança nutricional necessárias à preservação da vida e da dignidade da paciente.

No que se refere aos requisitos para o fornecimento, cumpre esclarecer que o Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.657.156/RJ) não se aplica à hipótese. A tese firmada restringe-se ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, não alcançando insumos nutricionais, cuja natureza jurídica é distinta.

Essa distinção é pacificada pela jurisprudência, que reconhece a natureza jurídica diversa entre fármacos e terapias nutricionais, conforme se extrai do entendimento deste Egrégio Tribunal:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS AÇÕES RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – TEMA No 793 DO STF – INAPLICABILIDADE DO TEMA No 106 DO STJ QUANTO A DISPENSAÇÃO DE INSUMOS ALIMENTARES – APLICABILIDADE EXCLUSIVA AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no
8.080
/90 e Decreto no
7.508
/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a
Constituição Federal
.

2 –
No voto que se definiu os critérios e requisitos fixados pelo STJ, quando do julgamento do Tema no 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS), restou consignado que, o tema afetado, obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, trata exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M. M, estando, portanto, fora do âmbito do presente recurso repetitivo a previsão do inciso II, que trata de procedimentos terapêuticos, como, por exemplo, internações, logo, o referido tema não é aplicado no caso dos autos, o qual versa sobre a disponibilização de insumo alimentar.”

(TJMT, N.U
1017151-81.2020.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Nome
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5-4-2021, publicado no DJE 12-4-2021) (destaquei)

Quanto à alegada ausência de comprovação da incapacidade financeira, igualmente não procede. Os autos demonstram que a autora é aposentada e aufere renda equivalente a um salário mínimo, tendo apresentado declaração de hipossuficiência cuja presunção de veracidade não foi afastada.

Tal presunção, aliada à renda comprovada, revela-se suficiente para demonstrar a incapacidade financeira, sobretudo considerando a idade avançada — 88 anos — e o grave estado de saúde.

Evidencia-se, assim, a urgência da medida, não apenas em razão do grave estado clínico da paciente, mas também pela natureza indispensável do suplemento alimentar, que se apresenta como o único meio eficaz de suporte nutricional compatível com suas necessidades.

A propósito:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL. INSUMO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. IDOSA EM ESTADO DEGRADADO DE SAÚDE. URGÊNCIA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Lidia Mendes Azevedo contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que indeferiu tutela de urgência pleiteada na ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, na qual se busca o fornecimento de terapia nutricional enteral (Isosource 1.5 kcal ou Fresubin Energy 1.5 kcal – 41 litros mensais), necessária ao tratamento de saúde da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência destinada ao fornecimento de dieta enteral não padronizada; e (ii) estabelecer a quem deve ser direcionado primariamente o cumprimento da obrigação, considerando a responsabilidade solidária dos entes federativos e as regras de repartição de competências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal e reiterado pela Lei no 8.080/1990, impõe ao Estado o dever de garantir o acesso a ações e serviços essenciais à manutenção da vida e integridade física do paciente.

4. O laudo médico juntado comprova a necessidade contínua e urgente da dieta enteral prescrita, evidenciando risco de agravamento do quadro nutricional e possibilidade de evolução para risco de morte, o que satisfaz os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

5. A jurisprudência consolidada, inclusive da Turma Recursal, reconhece a possibilidade de fornecimento judicial de suplemento alimentar e a inaplicabilidade do Tema 1234 do STF aos insumos alimentares, por se tratar de matéria distinta da incorporação de medicamentos ao SUS.

6. Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, nos termos do Tema 793 do STF, podendo o Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências do SUS.

7. O procedimento é classificado, segundo o SIGTAP, como de média/alta complexidade, inserindo sua execução na esfera administrativa do Estado de Mato Grosso, o que justifica o direcionamento primário da obrigação a esse ente.

8. Os Enunciados no 8 e no 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ reforçam a necessidade de observância da repartição de competências e autorizam o direcionamento judicial inicial da obrigação sem afastar a solidariedade.

9. A matéria encontra entendimento consolidado na Turma Recursal, o que autoriza a decisão monocrática nos termos das Súmulas 01 e 02.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A urgência comprovada e a prescrição médica fundamentada autorizam o fornecimento judicial de terapia nutricional enteral, ainda que não padronizada pelo SUS.

2. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de insumos de saúde, incumbindo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação segundo as regras de descentralização e hierarquização do SUS (Tema 793 do STF).

3. Tratando-se de insumo de média/alta complexidade, o cumprimento inicial da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso.

4. O Tema 1234 do STF não se aplica ao fornecimento de suplementos ou insumos alimentares.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/1990; Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 ED (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019; TR-MT, N.U 1000392-17.2025.8.11.9005, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 13.06.2025; TR-MT, N.U 1003264-26.2022.8.11.0011, j. 26.02.2024; TJMT, 1000259-36.2022.8.11.0030, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 03.03.2023.

(N.U 1001981-44.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/12/2025, Publicado no DJE 01/01/0001)

Dessa forma, a inércia do Poder Público em fornecer o tratamento adequado fere frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à vida, tornando imperiosa a intervenção judicial. A sentença agiu com acerto ao garantir a proteção à saúde da parte autora, não merecendo qualquer reparo.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos e,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026